Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. COMPRA E VENDA DE PRODUTO – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Trata-se de presunção relativa de veracidade dos fatos, que deverá ser afastada se o juiz se convencer, pelas provas dos autos, de que a razão não acompanha o autor.
2. No caso dos autos narra a parte autora que em 06/06/2022 efetuou a compra de uma cama de casal, do tipo “Box”, junto à requerida, pelo preço de R$ 3.600,00 com a entrega do produto prometida para até o dia 24/06/2022. Diz, ainda, que o colchão foi entregue no dia seguinte à compra, entretanto, nunca recebeu a base do produto, mesmo após inúmeras promessas nesse sentido, inclusive com a marcação de 3 datas para recebimento, todas frustradas pela ré. Assim, ajuizou esta ação pedindo a rescisão contratual com devolução do preço pago, bem como indenização por danos morais.
3. Irretocável a sentença, porque corretamente aplicada a revelia com a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, já que a ré não apresentou defesa; além disso, a narrativa do consumidor se coaduna com as provas juntadas: documento de compra (ID Num. 43498835 - Pág. 1); reclamação feita junto ao PROCON/DF (ID Num. 43498837 - Pág. 1); email solicitando o cancelamento da compra (ID Num. 43498839 - Pág. 2); “prints” das conversas pelo aplicativo “Whatsapp” (ID Num. 43498836). Evidenciada também a perda do tempo útil do autor na tentativa de resolver o embaraço criado pela falha na entrega do produto pela ré, quando marcou e frustrou, por diversas vezes, a entrega do bem. Destaca-se, inclusive, que em uma das mensagens trocadas pelo autor com preposto da ré, informa ter deixado de atender a compromisso profissional na expectativa de receber o produto, o que lhe causou prejuízo no trabalho (ID Num. 43498836 - Pág. 10).
4. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira “via crucis” para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
5. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença no valor de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) do valor da condenação.